Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700718-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO, DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta erro material e omissão na Decisão de Id 36520289, porquanto o feito não foi incluído na Suspensão de Segurança, bem como a disciplina constante do artigo 9°, parágrafo 7°, da Lei 8.437/1992 não se aplica para Sentenças, mas apenas para Liminares. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, conforme consta do dispositivo da Decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança Cível autuada sob o n° 0706978-14.2022.8.07.0000, “DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Assim, a suspensão deferida abrangeu tanto decisões liminares como Sentença, como é o caso dos autos. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa, intime-se o Distrito Federal para Contrarrazões ao Agravo Interno de ID 37249234. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator